Tribunal: TRF3
Processo: 0000331-96.2010.4.03.6115
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
606/907)

0000331-96.2010.4.03.6115

DJEN Data: 12/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

2a Turma

Juíza Federal ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 0000331-96.2010.4.03.6115

RELATOR: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, JUÍZO DA 2a VARA FEDERAL DE SÃO CARLOS

APELADO: TECUMSEH DO BRASIL LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELLO PEDROSO PEREIRA - SP205704-A

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. CONTRIBUIÇÃO AO RAT/SAT. FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO (FAP). ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO COM NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que julgou improcedente ação declaratória destinada a afastar a exigibilidade do FAP e a impugnar dados utilizados em seu cálculo.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à impossibilidade de aplicação retroativa da Resolução CNPS no 1.329/2017; (ii) saber se houve omissão quanto ao indeferimento da prova documental e eventual cerceamento de defesa; e (iii) saber se houve omissão quanto ao alcance e à aplicação do Tema 554/STF ao caso concreto.

III. Razões de decidir

3. A alegação de omissão quanto à aplicação retroativa da Resolução CNPS no 1.329/2017 não procede. O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria e concluiu que a exclusão dos acidentes de trajeto do cálculo do FAP somente é aplicável a partir do FAP-2018, em observância ao princípio da irretroatividade tributária. A legislação vigente ao tempo do fato gerador rege o cálculo da contribuição, nos termos do CTN, arts. 105 e 106.

4. A tese de cerceamento de defesa igualmente foi afastada. O indeferimento da prova documental foi adequadamente fundamentado, com base no entendimento de que a controvérsia possui natureza exclusivamente jurídica, sendo desnecessária a dilação probatória. Não há violação aos arts. 330, I, e 333 do CPC/1973, nem ao art. 370 do CPC/2015.

5. Quanto ao Tema 554/STF, inexiste omissão. O precedente foi corretamente aplicado para afastar a declaração de inconstitucionalidade do FAP reconhecida na sentença, limitando-se à análise da constitucionalidade e legalidade da metodologia instituída pelo art. 10 da Lei no 10.666/2003 e pelo art. 202-A do Decreto no 3.048/1999. A controvérsia relativa à inclusão de acidentes de trajeto foi analisada de forma autônoma, à luz do art. 21, IV, “d”, da Lei no 8.213/1991.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à correção de eventual error in judicando. Inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mostra-se inviável o acolhimento do recurso, incidindo o art. 1.022 do CPC/2015.

7. Para fins de prequestionamento, aplica-se o disposto no art. 1.025 do CPC/2015, reputando-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados pela parte embargante.

IV. Dispositivo

8. Embargos de declaração rejeitados.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, II, XXXV, LIV e LV; 93, IX; 150, I; 194, V; 195, § 9o; CPC/1973, arts. 330, I, e 333; CPC, arts. 370, parágrafo único; 1.022, I e II; e 1.025; CTN, arts. 105 e 106; Lei no 8.212/1991, art. 22, II e § 3o; Lei no 10.666/2003, art. 10; Lei no 8.213/1991, art. 21, IV, “d”; Decreto no 3.048/1999, art. 202-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 677.725/RS (Tema 554), Plenário, j. 10.11.2021; STF, AgR no HC 144.187, Rel. Min. Edson Fachin, j. 04.06.2018; STJ, AgRg no REsp 1.590.781, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 19.05.2016; TRF3, ApCiv 0000892-26.2010.4.03.6114, Rel. Des. José Carlos Francisco, j. 23.05.2024; TRF3, AI 0012951-16.2014.4.03.0000, Rel. Des. Marcelo Saraiva, j. 25.11.2014.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 0000331-96.2010.4.03.6115

RELATOR: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, JUÍZO DA 2a VARA FEDERAL DE SÃO CARLOS

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELLO PEDROSO PEREIRA - SP205704-A

APELADO: TECUMSEH DO BRASIL LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão assim ementado:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRIBUIÇÃO AO RAT/SAT. FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO (FAP). CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA DOCUMENTAL. ACIDENTES DE TRAJETO. METODOLOGIA DE CÁLCULO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por TECUMSEH DO BRASIL LTDA contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo retido e deu provimento à remessa necessária e à apelação da União, julgando improcedente a ação declaratória que buscava afastar a exigibilidade do FAP e impugnar os dados utilizados em seu cálculo.

2. A agravante sustenta: (i) cerceamento de defesa por negativa de produção de prova documental relativa aos registros acidentários; (ii) inaplicabilidade do Tema 554/STF ao caso concreto; (iii) exclusão de acidentes de trajeto e eventos sem nexo causal, especialmente após a Resolução CNPS no 1.329/2017; (iv) existência de erros materiais e inconsistências nos dados fornecidos pelo INSS; e (v) impossibilidade de cobrança enquanto pendente recurso administrativo. Requer a anulação da decisão ou, subsidiariamente, a reforma para restabelecimento da sentença de procedência.

II. Questão em discussão

3. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova documental; (ii) saber se a decisão monocrática poderia aplicar diretamente a tese do Tema 554/STF; (iii) saber se acidentes de trajeto e eventos sem nexo causal devem ser excluídos do cálculo do FAP; (iv) saber se existem vícios ou inconsistências nos percentis e bases de dados fornecidos pelo INSS; (v) saber se é possível afastar a cobrança do FAP enquanto pendente recurso administrativo.

III. Razões de decidir

4. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, com base no art. 330, I, do CPC/1973, entende que a matéria é exclusivamente de direito e que a prova requerida é desnecessária, inexistindo demonstração de sua pertinência específica.

5. A constitucionalidade e legalidade do FAP foram reconhecidas pelo STF (Tema 554) e reiteradas pela jurisprudência dos tribunais federais. A decisão monocrática, ao aplicar entendimento consolidado, não viola o princípio da colegialidade.

6. Acidentes de trajeto compõem regularmente o cálculo do FAP, por força do art. 21, IV, "d", da Lei no 8.213/1991, sendo sua exclusão possível apenas a partir do FAP-2018, conforme Resolução CNPS no 1.329/2017, respeitado o princípio da irretroatividade.

7. A agravante não demonstrou erro material nos dados utilizados pelo INSS nem afastou a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo.

8. A pendência de recurso administrativo não suspende automaticamente a exigibilidade do FAP, ausente previsão legal nesse sentido.

9. Ausentes fundamentos capazes de infirmar a decisão monocrática, impõe-se sua manutenção.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo interno desprovido. Mantida integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao agravo retido e deu provimento à remessa necessária e à apelação da União.

Tese de julgamento:

"1. A metodologia de cálculo do FAP é constitucional e legal, conforme Tema 554/STF. 2. A inclusão de acidentes de trajeto no cálculo do FAP é legítima até o FAP-2017, em respeito ao princípio da irretroatividade tributária. 3. Não há cerceamento de defesa quando a prova requerida é desnecessária para o deslinde da controvérsia. 4. A presunção de legitimidade dos dados fornecidos pelo INSS somente pode ser afastada mediante prova concreta de erro."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, arts. 5o, II; 150, I; 194, V; 195, § 9o;

CPC/1973, arts. 330, I, e 333;

Lei no 8.212/1991, art. 22, II e § 3o;

Lei no 10.666/2003, art. 10;

Lei no 8.213/1991, art. 21, IV, "d"; Decreto no 3.048/1999, art. 202-A.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 677.725/RS (Tema 554), Plenário, j. 10.11.2021;

STF, HC 144.187 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 04.06.2018;

STJ, AgRg no REsp 1.590.781, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 19.05.2016;

TRF3, ApCiv 0000892-26.2010.4.03.6114, Rel. Des. José Carlos Francisco, j. 23.05.2024;

TRF3, AI 0012951-16.2014.4.03.0000, Rel. Des. Marcelo Saraiva, j. 25.11.2014”.

Alegou o embargante omissões quanto (1) à retroatividade da Resolução CNPS 1.329/2017, (2) ao pedido de prova documental e (3) ao alcance do Tema 554/STF.

Em contrarrazões aos embargos de declaração, a União Federal aduziu que o acórdão não apresenta vícios sanáveis pela via eleita e que a embargante pretende rediscutir o mérito do recurso.

É o relatório.

VOTO

A Juíza Federal Convocada Eliana Borges de Mello Marcelo (Relatora):

Senhores Julgadores, verifica-se dos autos que os embargos de declaração opostos não apontam vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material sanáveis na via eleita, mas mera impugnação ao acórdão embargado, que teria incorrido em error in judicando, desvirtuando, pois, a própria natureza do recurso, que não é a de reapreciar a causa como pretendido.

Ao julgar o Tema de Repercussão Geral 554, o Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido da constitucionalidade do Fator Acidentário de Prevenção, estabelecido pelo artigo 10 da Lei 10.666/2003, para a aferição do desempenho da empresa e determinação da alíquota da contribuição ao Seguro do Acidente do Trabalho – SAT:

“O Fator Acidentário de Prevenção (FAP), previsto no art. 10 da Lei no 10.666/2003, nos moldes do regulamento promovido pelo Decreto 3.048/99 (RPS) atende ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, CRFB/88)”.

Referido precedente foi citado no acórdão embargado não como fundamento para afastar a tese de exclusão dos acidentes de trajeto, mas sim para justificar a reforma da sentença no ponto em que reconheceu inconstitucional o FAP, conforme bem explicitado pelo voto condutor:

“[...] No âmbito do STF, reconheceu-se que é constitucional a incidência do FAP para a definição da redução ou majoração das alíquotas da contribuição para o Seguro de Acidente de Trabalho (SAT), conforme disposto no art. 10 da Lei no 10.666/2003 e de sua regulamentação pelo art. 202-A do Decreto 3.048/99. Tal entendimento foi firmado no RE 677725/RS, submetido a sistemática da repercussão geral (Tema n. 554). Na ocasião, inclusive, destacou-se que o FAP não constitui qualquer afronta aos princípios da legalidade genérica, da irretroatividade tributária, da transparência, da moralidade administrativa e da publicidade.

[...] Portanto, não subsistem os argumentos da r. sentença recorrida quanto à inconstitucionalidade do FAP, sobretudo pela falta de publicidade e transparência dos dados que compõem o seu cálculo. Como demonstrado pela parte apelante, o Ministério da Previdência Social publica, em seu sítio eletrônico, os róis dos percentis de frequência, gravidade e custo por Subclasse da CNAE, além do FAP de cada empresa, com as respectivas ordens de frequência, gravidade, custo e demais elementos que permitem a compreensão do cálculo do FAP.

Outrossim, em caso de discordância, os contribuintes têm à disposição recursos administrativos e a tutela jurisdicional para resguardar a ampla defesa e o contraditório [...]”.

A pretensão do ora embargante de exclusão dos acidentes de trajeto do cálculo do FAP foi especificamente enfrentada pelo acórdão embargado em capítulo próprio, que fundamentadamente concluiu que a legislação vigente ao tempo do fato gerador regula o cálculo do FAP, impedindo a aplicação retroativa da Resolução 1.329 do CNPS. Ademais, o acórdão esteve amparado em precedentes deste E. Tribunal nesse particular. Vejamos:

“[...] A metodologia de cálculo do FAP leva em conta as ocorrências acidentárias registradas mediante Comunicação de Acidente do Trabalho - CAT, bem como a concessão dos benefícios da Previdência Social nos quais tenha sido estabelecido nexo técnico epidemiológico, contabilizados como registros de acidentes ou doenças do trabalho.

E quanto ao fato da inclusão dos acidentes de trajeto (ocorridos entre a residência do trabalhador e o local de trabalho) no rol de eventos utilizados pelo Ministério da Previdência Social para o cálculo do FAP, tem-se que o art. 21, IV, "d", da Lei no 8.213/91 equipara também ao acidente do trabalho, o acidente sofrido pelo segurado ainda que fora do local e horário de trabalho, "no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado".

O entendimento acima encontra respaldo na jurisprudência dos Tribunais Regionais Federais, conforme se verifica dos seguintes precedentes: [...]

Ademais, a Resolução no 1.329 do CNPS, aprovada em abril de 2017, que excluiu os acidentes de trajeto do cálculo do FAP, não tem aplicabilidade para o cálculo do FAP dos anos anteriores à sua publicação, mas tão somente para o FAP a partir de 2018. Isso porque as exações devem ser auferidas consoante a legislação vigente quando do fato gerador, em observância ao princípio da irretroatividade tributária.

Nesse sentido já se manifestou este E. TRF: [...]”.

O artigo 106 do Código Tributário Nacional não impõe a aplicação retroativa de toda norma benéfica ao contribuinte, pois a irretroatividade da lei é a regra no Direito Tributário (artigo 105, CTN). A aplicação retroativa é reservada às estritas hipóteses legais, as quais, contudo, não são verificadas na espécie, pois a Resolução CNPS 1.329/2017 não é meramente interpretativa, não promoveu a abolição de infração, nem cominou penalidade menos severa a determinadas infrações:

Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:

I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;

II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:

a) quando deixe de defini-lo como infração;

b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo;

c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.

O processo é conduzido pelo magistrado, a quem cabe determinar a produção das provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as provas inúteis ou meramente protelatórias (artigo 370, caput e parágrafo único, do CPC). Conforme constou do acórdão embargado, o Juízo a quo indeferiu a prova documental sob a legítima justificativa de que em nada influenciaria, já que a discussão travada quanto aos acidentes de trajeto tem natureza jurídica e não fática:

“[...] O agravo retido interposto pela parte autora contra decisão (ID 92831742 - p. 94) que indeferiu seu pedido de produção de prova documental, entendendo que o presente feito comporta julgamento antecipado, não prospera, tendo em vista que o juízo a quo a considerou desnecessária e aplicou o disposto no artigo 330, I do CPC/73, o qual estabelecia: [...].

Por sua vez, a redação do artigo 333 do CPC/73, que a parte agravante afirma ter sido violado, era a seguinte: [...].

Com efeito, não houve desrespeito às disposições legais, considerada a afirmação do juízo no sentido da desnecessidade de produção de prova por ser matéria exclusivamente de direito, tampouco houve cerceamento de defesa, porquanto não demonstrada a utilidade e a necessidade da instrução probatória no caso concreto [...]”.

Não houve utilização de fundamentos genéricos para o desprovimento do agravo retido, mas sim aplicação da eficiência ao caso concreto, pois evidentemente a matéria controversa não perpassava pela análise dos registros de acidente de trabalho, mas sim pela metodologia do cálculo e aplicação da Resolução 1.329 do CNPS no tempo.

Logo, não estão configuradas as omissões apontadas pelo embargante.

Registre-se que eventual discordância com a conclusão adotada na análise de fatos ou do direito aplicável, e mesmo a atribuição de diferente relevância fático-probatória ou jurídica a qualquer ponto suscitado pela parte na narrativa de sua pretensão, não configuram vícios sanáveis na via dos embargos de declaração.

Como se observa, não se trata de omissão ou qualquer outro vício sanável na via eleita, pois o que se pretende é rediscutir a matéria decidida, alegando que houve error in judicando, o que não se presta à discussão em embargos de declaração. Se tal motivação é equivocada ou insuficiente, fere as normas apontadas (artigos 5o, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, CF; artigos 489, § 1o, 1.022, I e II, 1.025, CPC/2015; artigos 330, I, e 333, I, CPC/1973; artigos 106, 151, III, e 198 CTN; artigo 22, II, e § 3o, da Lei 8.212/1991; artigo 10 da Lei 10.666/2003; artigo 21, IV, “d”, da Lei 8.213/1991; artigo 202-A do Decreto 3.048/1999) ou contraria julgados ou jurisprudência, deve a embargante veicular recurso próprio para a impugnação do acórdão e não rediscutir a matéria em embargos de declaração.

Tratados todos os pontos de relevância e pertinência à demonstração de que não houve qualquer vício no julgamento, é expresso o artigo 1.025 do Código de Processo Civil em enfatizar que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados pela embargante, ainda que inadmitido ou rejeitado o recurso, para efeito de prequestionamento, aperfeiçoando-se, pois, com os apontamentos destacados o julgamento cabível no âmbito da Turma.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. CONTRIBUIÇÃO AO RAT/SAT. FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO (FAP). ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO COM NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que julgou improcedente ação declaratória destinada a afastar a exigibilidade do FAP e a impugnar dados utilizados em seu cálculo.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à impossibilidade de aplicação retroativa da Resolução CNPS no 1.329/2017; (ii) saber se houve omissão quanto ao indeferimento da prova documental e eventual cerceamento de defesa; e (iii) saber se houve omissão quanto ao alcance e à aplicação do Tema 554/STF ao caso concreto.

III. Razões de decidir

3. A alegação de omissão quanto à aplicação retroativa da Resolução CNPS no 1.329/2017 não procede. O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria e concluiu que a exclusão dos acidentes de trajeto do cálculo do FAP somente é aplicável a partir do FAP-2018, em observância ao princípio da irretroatividade tributária. A legislação vigente ao tempo do fato gerador rege o cálculo da contribuição, nos termos do CTN, arts. 105 e 106.

4. A tese de cerceamento de defesa igualmente foi afastada. O indeferimento da prova documental foi adequadamente fundamentado, com base no entendimento de que a controvérsia possui natureza exclusivamente jurídica, sendo desnecessária a dilação probatória. Não há violação aos arts. 330, I, e 333 do CPC/1973, nem ao art. 370 do CPC/2015.

5. Quanto ao Tema 554/STF, inexiste omissão. O precedente foi corretamente aplicado para afastar a declaração de inconstitucionalidade do FAP reconhecida na sentença, limitando-se à análise da constitucionalidade e legalidade da metodologia instituída pelo art. 10 da Lei no 10.666/2003 e pelo art. 202-A do Decreto no 3.048/1999. A controvérsia relativa à inclusão de acidentes de trajeto foi analisada de forma autônoma, à luz do art. 21, IV, “d”, da Lei no 8.213/1991.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à correção de eventual error in judicando. Inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mostra-se inviável o acolhimento do recurso, incidindo o art. 1.022 do CPC/2015.

7. Para fins de prequestionamento, aplica-se o disposto no art. 1.025 do CPC/2015, reputando-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados pela parte embargante.

IV. Dispositivo

8. Embargos de declaração rejeitados.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, II, XXXV, LIV e LV; 93, IX; 150, I; 194, V; 195, § 9o; CPC/1973, arts. 330, I, e 333; CPC, arts. 370, parágrafo único; 1.022, I e II; e 1.025; CTN, arts. 105 e 106; Lei no 8.212/1991, art. 22, II e § 3o; Lei no 10.666/2003, art. 10; Lei no 8.213/1991, art. 21, IV, “d”; Decreto no 3.048/1999, art. 202-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 677.725/RS (Tema 554), Plenário, j. 10.11.2021; STF, AgR no HC 144.187, Rel. Min. Edson Fachin, j. 04.06.2018; STJ, AgRg no REsp 1.590.781, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 19.05.2016; TRF3, ApCiv 0000892-26.2010.4.03.6114, Rel. Des. José Carlos Francisco, j. 23.05.2024; TRF3, AI 0012951-16.2014.4.03.0000, Rel. Des. Marcelo Saraiva, j. 25.11.2014.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

Relatora do Acórdão